Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800429-35.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIANE FERREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DA PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
08
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública
em
prol de

DIANE FERREIRA LOPES
,

tendo por coator o
MM
Juízo de Direito da

Vara
Única
da Comarca de
Terra Santa
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que
a
paciente
, acusada de infringir os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 - Proc. Nº
0800036-17.2021.8.14.0128-origem
, presa no dia 18.01.2021, sofre constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da prisão, vez que não foi realizada audiência de custódia; a paciente tem direto à liberdade provisória
.

Pede ao final, a concessão da ordem, para a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, com expedição de Alvará de Soltura
.

Prestadas as informações de estilo (ID Num 4405538), indeferi a liminar com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
, e, após o parecer Ministerial (29.01.2021), o Juízo comunica (24.02.2021), que converteu a prisão preventiva em domiciliar, determinando a expedição de Alvará de Soltura.

VOTO

Como visto, o presente Habeas Corpus perdeu o seu objeto jurídico.

Conforme se extrai dos informes complementares, constatou-se que, no dia
24.02.2021
, o Juízo determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
, em consequência,
a paciente obteve a tão almejada liberdade, cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
23.01.2021
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

Belém-PA,
08
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 08/03/2021